Tribunal: TJDFT
Processo: 0008006-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0008006-31.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSE EUDO FERREIRA DA SILVA, ROBERIO JOSE MARINHO, WANDREZITO MOURA FERREIRA, RONALDO DE NOVAES FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por WANDREZITO MOURA FERREIRA e por ROBÉRIO JOSÉ MARINHO, JOSÉ EUDO FERREIRA DA SILVA E RONALDO DE NOVAES FERREIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Todos agravantes sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Os recorrentes ROBÉRIO JOSÉ MARINHO, JOSÉ EUDO FERREIRA DA SILVA E RONALDO DE NOVAES FERREIRA acrescentam, ainda, que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016